Tribunal: TCU
Processo: 020.193/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Ministério do Turismo, em desfavor de José Antônio Abreu do Valle (CPF: XXX.460.478-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 01477/2008, registro Siafi 701880, (peça 54) firmado entre o Ministério do Turismo e município de Sebastianópolis do Sul - SP, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Realização da Semana Pré-Reveillon nos dias 28/12/2008, 29/12/2008 e 30/12/2008 na Praça Central do Município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio 01477/2008 (SIAFI 701880), celebrado com o município de Sebastianópolis do Sul/SP, tendo por objeto a "Realização da Semana Pré-Reveillon nos dias 28/12/2008, 29/12/2008 e 30/12/2008, na Praça Central do Município"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Antônio Abreu do Valle, e condená-lo ao pagamento da quantia especificada a seguir, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 13/1/2009 100.000,00 D1 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar o pagamento parcelado da dívida, caso requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de quaisquer parcelas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.5. encaminhar cópia do presente acórdão à Procuradoria Regional da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo.